Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-62.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001658-62.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARLUCIA PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 191 DO STF. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 01/1993 EXPRESSAMENTE PREVÊ PAGAMENTO DESSAS VERBAS AOS CONTRATADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001658-62.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e apelado
MARLUCIA PEREIRA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,